Tribunal: STF
Processo: ARE 1243945
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 8 de maio de 2020, desprovi o agravo, assentando:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, julgando procedente reclamação constitucional, cassou a decisão proferida pelo Juízo e determinou o prosseguimento da execução na vara trabalhista. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, cabeça e incisos II, XXXVI, LIV e LV, e 114 da Constituição Federal. Afirma a competência da Justiça Comum para processar e julgar a controvérsia. Articula com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do conflito de competência nº 90.009, ante a inexistência de sucessão empresarial entre a TV Manchete e a TV Ômega. Aponta a perda de objeto da reclamação julgada na origem considerado o superveniente trânsito em julgado do ato reclamado. Diz impertinente a utilização do instrumento como sucedâneo recursal.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    I – RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR E GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DA TERCEIRA TURMA DO TST. 1. Pretende-se, nos autos, a cassação de decisão de primeira instância, em execução, no processo nº 196600-25.2000.5.01.0039, em que se determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, com ofensa ao art. 988, I e II, do CPC. 2. Segundo a decisão do STJ no CC-90.009/RJ aplicada, para a configuração da competência da 14ª Vara Cível do Rio de Janeiro, é necessária a conjugação de três requisitos nela descritos: (a) o ajuizamento da ação diretamente contra a TV Ômega, (b) a inexistência de trânsito em julgado na reclamação trabalhista anterior à suscitação do conflito de competência nº 90.009/RJ e (c) a ausência de exame, pelo TST, sobre o mérito da questão da sucessão trabalhista da TV Manchete pela TV ÔMEGA. 3. Na hipótese, no acórdão desta Turma, proferido no RR-196600-25.2000.5.01.0039, em fase de conhecimento, houve pronunciamento expresso acerca da questão de fundo por esta Corte, entendendo-se pela existência de sucessão da TV Manchete pela TV Ômega, ainda que não se tenha conhecido do apelo. Assim, mantém-se a competência desta Especializada. 4. Ressalte-se que não representa óbice a essa conclusão o trânsito em julgado superveniente na fase de execução, conforme inteligência do § 6º do art. 988 do CPC. Reclamação julgada procedente. II – AGRAVO REGIMENTAL DA TV OMEGA. Ante a procedência da reclamação, julga-se prejudicado o agravo regimental interposto pela TV Omega, porquanto demonstrada, de forma inequívoca e por meio de cognição exauriente, a configuração do direito vindicado, confirmando-se, por conseguinte, a liminar deferida, para fim de se determinar o prosseguimento da execução em curso na reclamação trabalhista nº 0196600-25.2000.5.01.0039, em trâmite MM. Juízo da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    O Tribunal, no recurso extraordinário nº 629.057, relatora a ministra Ellen Gracie, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo à responsabilidade do empregador pelos créditos trabalhistas, no caso de sucessão de empresas. 
    3. Conheço parcialmente do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
    A embargante aponta omissão quanto à inobservância, por parte do Tribunal Superior do Trabalho, de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à competência da Justiça comum para apreciar a matéria alusiva à sucessão empresarial da embargante. Diz ausente o pronunciamento acerca da alegação de violação à coisa julgada.
    O embargado deixou de apresentar contrarrazões – certidão de 6 de abril de 2020.
    2. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator